Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ROL DO ART. 525, §1o DO CPC. TAXATIVIDADE. REVISÃO DE TERMOS DE ACORDO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol do art. 525, §1o, do CPC, que trata das hipóteses em que se admite a impugnação ao cumprimento de sentença, possui natureza taxativa.
2. É vedada a rediscussão, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, de questões já tratadas no processo de conhecimento e acobertadas pela preclusão.
3. A discussão acerca do mérito de acordo celebrado entre as partes e homologado pelo juízo demanda o manejo de ação própria, não sendo possível ocorrer em sede de impugnação ao cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.